Tribunal: TJDFT
Processo: 0750212-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E DE VERACIDADE. OFICIAL DE JUSTIÇA. CPC 873.
A avaliação de imóvel, elaborada por oficial justiça, goza de presunção de legitimidade e de veracidade, não infirmada pelo executado.